Tribunal: TJDFT
Processo: 0704612-60.2022.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. MEDIDAS PROTETIVAS. ATRIBUIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de adolescente em situação de vulnerabilidade: está evadido da escola, tem passagens pela Delegacia da Criança e do Adolescente e pela Vara da Infância e da Juventude, apresenta comportamento agressivo em casa, os familiares não possuem autoridade sobre ele, anda com más companhias, faz uso de entorpecentes e há suspeita de que esteja envolvido também com a venda de drogas.

2. A aplicação das medidas protetivas de acompanhamento temporário, tratamento psicológico e tratamento a toxicômanos, previstos no artigo 101, incisos II, V e VI, do ECA, bem como a aplicação à genitora da medida de tratamento psicológico, prevista no artigo 129, inciso III, do mesmo diploma são tanto atribuições do Conselho Tutelar como de competência da autoridade judiciária da Vara da Infância e da Juventude.

3. A aplicação das medidas protetivas exige a oitiva do adolescente e de sua genitora, conforme princípio da oitiva obrigatória e da participação, previsto no artigo 100, inciso XII, do Estatuto da Criança e do Adolescente, com observância dos ditames dos § § 1o e 2o do artigo 28 do mesmo diploma, que inclusive exigem consentimento do adolescente em audiência.

4. Recurso parcialmente provido.